Tribunal: STF
Processo: HC 144824
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crime sexual praticado contra vítima menor de idade, antes da entrada em vigor da Lei 12.015/2009. 4. Arts. 225, § 1º, I, c/c o § 2º; e 214 do Código Penal; Art. 397, III, do Código Processual Penal. 5. Representação tempestiva subscrita pela avó da vítima. 6. Inexistência de rigor formal. Prosseguimento da ação penal. 7. Ante a excepcionalidade da causa, paralisar a incidência do art. 225 do Código Penal, na redação originária, legitimando-se a ação penal pública ajuizada na concreta situação dos autos, nos termos da regra geral prevista no art. 100 do Código Penal. 8. Legalidade. Precedentes. Tribunal Pleno (HC 123.971/DF, DJe 15.6.2016). 9. Agravo regimental a que se nega provimento.